Tribunal: STF
Processo: Rcl 66652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Timon, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 16977-14.2018.5.16.0019.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por WELLINGTON BATISTA LIMA face do MUNICÍPIO DE TIMON-MA e LIDERCOOP – COOPERATIVA LIDER DE TRABALHO EM APOIO AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. 



    Alegou o autor da Reclamatória que trabalhou para o Município de Timon, de 01.01.2015 a 31.12.2016, através da Cooperativa Maranhense, quando foi imotivadamente dispensada. 



    A parte reclamante pretendia ver condenado o Município a efetuar o pagamento de de saldo de salário; aviso prévio; salário família; 13º salário; FGTS acrescido da multa dos 40%; seguro desemprego; multa do art. 467 e 477 da CLT; dano moral; bem como as custas processuais e honorários advocatícios, tendo sido o processo julgado PROCEDENTE. 



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou desde logo, a ilegitimidade passiva ad causam, vez que a responsabilidade objetiva em tese, seria da Cooperativa Maranhense de Trabalho que o contratou e exercia sobre o mesmo, poder disciplinar (subordinação), e no mérito, por não restar evidenciada a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/93, para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público recorrente pelos encargos trabalhistas objeto da condenação. 



    Da Sentença, a parte ora Reclamada interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido do recurso ordinário, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão de 1º grau, senão vejamos:



    (...)



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou, desde logo, a violação à 5º, II, 37, caput, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário Trabalhista insiste em se pronunciar sobre a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando, tese jurídica definida no julgamento do Tema 246, matéria objeto/pendente de julgamento via RE 1.298.647 (Tema 1118), nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, também pendente de apreciação nesta Suprema Corte, o que transcende os interesses das partes litigantes pois se trata de violação à Constituição Federal.” (eDOC 1, pp. 2/5)



    Nesses termos, sustenta que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria violado a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Argumenta que a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público violaria o artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Corte nos autos da ADC 16, bem como o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja reconhecida a procedência do pedido, com a cassação do ato reclamado “a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas”. (eDOC 1, p. 12)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao objeto desta reclamação, cabe mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Constata-se, ademais, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Além disso, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Supremo têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas”. (Rcl 46.989 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2022; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO RESPONSABILIDADESUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do município ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.785 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2021; grifos nossos)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas não adimplidas, atribuindo-lhe o ônus probatório, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA - Pela teoria da asserção, a simples indicação do Município como responsável pelos créditos oriundos do contrato de trabalho do qual se beneficiou é o quanto basta ao reconhecimento da sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação trabalhista. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331 DO TST - O ente público, na qualidade de tomador de serviço, responde subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, não só pelo fato de ter se beneficiado da força de trabalho da parte reclamante, mas também por ter incorrido em culpa in vigilando, quando deixou de fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da instituição contratada. Recurso conhecido e não provido.” (eDOC 7 - ID: 8a4104a2)



    A propósito, confira-se trecho desse julgado:



    “Quanto à responsabilidade subsidiária do Município de Timon, também se mostra acertada a decisão recorrida, na medida em que, pelo teor da contestação (fls. 131/134), restou incontroverso que o ente municipal entabulou contrato de prestação de serviços com a Coopmar para fornecimento de mão de obra ao Município. 



    Nesse contexto, competia ao recorrente fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Coopmar, o que não restou comprovado nos autos. 



    De acordo com a atual jurisprudência, a inexistência de fiscalização, conquanto não autorize o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o Município, acarreta-lhe a responsabilidade subsidiária pelas parcelas não adimplidas pela contratada, com base na culpa in vigilando, entendimento consolidado na Súmula 331, IV e V, do c. TST, verbis:



    (...)



    É oportuno destacar que a orientação contida no verbete sumular em destaque está em consonância com o entendimento adotado pelo STF no julgamento da ADIN n° 16. Naquela oportunidade, embora a Corte Máxima tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93, que exclui a responsabilidade dos entes da administração pública pelas verbas trabalhistas não adimplidas pelo contratado, possibilitou que essa responsabilidade fosse reconhecida se comprovada a culpa in vigilando do ente público. 



    Acerca do ônus da prova da fiscalização, a SDI-1 do TST, em recente decisão proferida nos embargos de declaração opostos no RR 925-07.2016.5.05.0281, entendeu que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado, o que não restou demonstrado pelo recorrente, conforme já mencionado. 



    Ademais, a culpa in vigilando atribuída ao ente público restou evidenciada pelo conjunto probatório, notadamente o depoimento do preposto (fl. 143), que, ao dizer que não sabia informar a duração do contrato de prestação de serviços entre os reclamados, deixou patente a inexistência de fiscalização por parte do ente público, fato que, sem sombra de dúvida, contribuiu para o inadimplemento das obrigações assumidas pela entidade contratada.” (eDOC 7 - ID: 8a4104a2; grifos nossos)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 55.518 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2023; grifos nossos).



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Timon pelo adimplemento da condenação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente